Tribunal: TJDFT
Processo: 0725839-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725839-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FELIPE GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Volkswagen S.A. (Autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0701338-70.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de FELIPE GOMES DOS SANTOS, determinou que fosse comprovada a mora do devedor, nos seguintes termos (ID 163000140, do processo de origem): “11. Determinação de emenda não atendida. 2. Quanto ao instrumento de protesto de ID 150149490, verifica-se que contempla a informação de que "(...) foi intimado(a), na forma da Lei, a pagar, por meio de edital publicado no portal www.jornaldoprotestodf.com.br em 13/12/2022 após frustrada a tentativa de intimação pessoal, feita por meio de AR, não pagou, nem disse o motivo da recusa.(...)" (ID 150149490) (grifos e negritos nossos). 3. A presente ação foi distribuída em 25.02.2022. 4. A notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 5. Ressalto que a notificação por meio de edital (ID 150149490) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. (...) 6. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 7. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 150149489. 8. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 9. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 10. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. ”. Em suma, em suas razões recursais (ID 48437975 ), o Agravante argumenta que a constituição em mora da parte Agravada teria sido demonstrada nos autos, haja vista ter enviado notificação para o endereço informado pelo réu/agravado no momento da celebração do contrato. Defende que “a notificação é considerada válida não apenas quando entregue no endereço constante no contrato (ao contratante ou a terceiro ao contratante ou a terceiro – COMO NO PRESENTE CASO COMO NO PRESENTE CASO NO PRESENTE CASO), como também quando retorna com a informação "mudou-se" ou "desconhecido", pois o consumidor deve manter o seu endereço atualizado junto à instituição financeira.” Sustenta que a notificação enviada foi recebida e assinada por terceiro em nome do devedor e, que “tendo em vista a determinação de emenda da inicial proferida pelo Magistrado a quo, o Agravante tratou de realizar o protesto da dívida, conforme documento dos autos”. Aduz que foram realizadas todas as diligências para encontrar o devedor, mas todas restaram infrutíferas, de modo que válido deve ser considerado o protesto acostado aos autos. Destarte, requer seja determinado o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da medida liminar, com a validade da notificação juntada ao feito. Preparo no ID 48437976. É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. Em suma, o Banco-Agravante requer a imediata concessão da tutela recursal, por entender que a mora teria sido devidamente comprovada, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. É cediço que os contratos de alienação fiduciária de veículos automotores estão submetidos à sistemática do Decreto-Lei no 911/69 (com as alterações previstas pela Lei n°. 13.043/2014). Nos termos do Enunciado no 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Segundo redação do Decreto-Lei no 911/69: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, bastando que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. De uma análise superficial dos autos, própria desta etapa incipiente e de cognição sumária, extrai-se na que a notificação foi recebida no endereço do Agravado (ID 116909137, de origem), ainda que por terceira pessoa, sendo o mesmo do contrato firmado entre as partes (ID 116909142, processo de origem), o que, em tese, se revela válida a notificação para fins de constituição do devedor em mora. Noutra via, muito embora a instituição financeira tenha juntado, posteriormente ao ajuizamento da ação, instrumento de protesto (ID 150149490, processo de origem), fato é que a comprovação da mora já veio instruída com a petição inicial. E, como ressaltado, não há exigência de assinatura do próprio devedor para constituí-lo em mora. A propósito, este Magistrado, quando ainda integrava a eg. 8a Turma, tive a oportunidade de julgar a matéria, no que fui acompanhado pelos eg. Colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. 1. O cerne da controvérsia consiste em averiguar a constituição em mora do agravado apta a embasar o deferimento da liminar em busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3. A notificação foi enviada para o endereço da agravado constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1649868, 07259390320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, entendo que, em tese, na hipótese dos autos, há válida demonstração de constituição do devedor em mora, por isso, desnecessária a imposição de emenda da inicial, quanto a este ponto. Isso posto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para afastar a determinação de emenda da petição inicial quanto a constituição do devedor em mora. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator